Tribunal: TJMT
Processo: 1003944-35.2022.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003944-35.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELISPAULA INACIO PINHEIRO DE SOUZA - CPF: 030.457.991-24 (RECORRENTE), VALDECI SOBRINHO PAZ DA SILVA - CPF: 047.789.891-20 (ADVOGADO), BIANCA OLIVEIRA VIANA - CPF: 021.785.771-05 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO
– FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS
– DEMORA NA REALIZAÇÃO DE
CIRURGIA DE URGÊNCIA – MORTE
DA PACIENTE – RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – CONDUTA OMISSIVA- NEXO DE CAUSALIDADE -
DANO MORAL
NÃO EVIDENCIADO –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão prolatada no id. 160085200,
que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
improcedente
o pedido inicial.

Em argumento recursal, a recorrente alega fazer jus à indenização por danos morais, tendo em vista que a morte de sua genitora ocorreu pela demora no atendimento médico por parte do reclamado.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Inicialmente, constata-se que o pedido de justiça gratuita formulado pela parte autora não foi apreciado pelo Juízo singular. Assim,
defiro
tal pleito, ressalvadas as hipóteses legais de revogação posterior do benefício.

Segundo consta na petição inicial, a reclamante informa que,
no dia 22/05/2020, a sua mãe sentiu muita dor de cabeça acompanhada de vômitos e tontura, tendo procurado o hospital na cidade de Poxoréo.

Assevera que, devido à ausência de neurologista naquela cidade, sua genitora ficou internada aguardando vaga no Hospital Regional de Rondonópolis, a qual surgiu no dia 25/05/2020.

Afirma que foi realizado exame, constatando-se que a sua mãe sofreu hemorragia subaracnóide proveniente da artéria, razão pela qual ficou internada em estado grave na UTI, pois necessitava de cirurgia vascular intracraniana com urgência.

Acrescenta
que não havia previsão de vaga para a realização do procedimento cirúrgico. Assim, diante do alto risco de morte, propôs uma ação de obrigação de fazer, em 03/06/2020, e no dia seguinte foi proferida decisão determinando que em 48 (quarenta e oito) horas a paciente fosse incluída na central de regulação para realização da cirurgia.

Em sede de contestação, a parte demandada alega que a autora não comprovou o nexo causal entre a conduta e o dano ocorrido, inexistindo o dever de indenizar.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e
julgou improcedente
o pedido inicial, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

(...)
Da análise detida dos autos, as provas produzidas não surgem elementos de convicção hábeis a demonstrar o nexo de causalidade entre a eventual ação ou omissão do requerido na produção do evento capaz de ter causado prejuízo a demandante, pois esta não comprovou a alegada espera excessiva, com indicação as datas nos protocolos e respostas administrativas de negativa, em atendimento no SUS.

Logo, não tendo a parte requerente, desincumbido do seu ônus da prova, quanto ao fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I do CPC, a improcedência da ação é medida que se impõe.

É oportuno anotar em tela que, a autora não apresentou impugnação à contestação, momento em que poderia contrapor os argumentos do requerido.
Dispositivo:
Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do art. 487, inciso I do CPC,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos da inicial.

Com arrimo no que dispõe o art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, julgo
EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
.
(...) (grifei)

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos
, vejo que a sentença recorrida
não
merece reparo.

No caso concreto, denota-se que
inexiste comprovação de que a conduta (ação ou omissão) da parte reclamada tenha causado o dano à parte autora.

Logo, não tendo a parte autora se desincumbido do seu ônus da prova, quanto ao fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I do CPC, a improcedência da ação é medida que se impõe.

Ressalte-se a redação do
art. 37, §6º, da Constituição da República:

"Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, o seguinte:

(...)

§6º. As pessoas jurídicas de direito público e as pessoas de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa."

Para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: conduta, nexo causal e dano. Além disso, em se tratando de ato omissivo da Administração Pública, a responsabilidade civil é subjetiva, demandando a demonstração de dolo ou culpa, a saber:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPO – CONDUTA OMISSIVA – RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA –NEXO DE CAUSALIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS NOS AUTOS – INDENIZAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.
1. A responsabilidade civil do Estado por atos omissivos é subjetiva, devendo ser demonstrada a culpa do agente pelo evento danoso. A falta de qualquer dos elementos da responsabilidade subjetiva - conduta omissiva, nexo causal, dano e culpa - inviabiliza a responsabilização e a consequente almejada reparação pelos danos supostamente sofridos.
2. Mesmo sob a ótica da responsabilidade objetiva, diante da alegação de que o médico, agente do Estado, teria agido com negligência ou imperícia, deve ser demonstrada a existência de nexo causal entre a ação e o resultado danoso.
3. Não há dever do Estado de indenizar o paciente se não é comprovado que o médico agiu com negligência ou imprudência ao realizar o atendimento, bem como que o evento danoso suportado tenha ocorrido por falha de serviço imputado à administração do hospital.
4. Recurso desprovido. Sentença mantida. (N.U 1014763-53.2018.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/10/2022, publicado no DJE 24/10/2022)

Logo, não comprovada a responsabilidade civil do ente estatal, não há que se falar em indenização por danos morais, pois a reclamante

não comprovou a alegada espera excessiva, a negativa de atendimento e a relação destes elementos com o óbito da genitora.

Assim, em que pese as alegações da recorrente, tenho que inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou o MM Juiz sentenciante.

Desse modo, tenho que a sentença recorrida deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2023